Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-73.2021.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (artigo 304, c. c. artigo 397, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Pretensão absolutória a pretexto de "erro de proibição". e ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos policiais militares corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos. Falsidade da Carteira Nacional

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (artigo 304, c. c. artigo 397, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Pretensão absolutória a pretexto de "erro de proibição". e ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos policiais militares corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos. Falsidade da Carteira Nacional de Habilitação comprovada pela prova pericial produzida. Erro de proibição não caracterizado. Dolo demonstrado. Condenação mantida.
Pena e regime de cumprimento. Pena-base adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes do apelante. Pleito de fixação de regime inicial diverso do fechado, com a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. Descabimento. Acusado reincidente e portador de maus antecedentes. Regime inicial fechado corretamente estabelecido.
Recurso desprovido.